Tribunal: TJES
Processo: 5002102-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002102-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIVIANY APARECIDA COUTINHO RANGEL

COATOR: 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEREMPÇÃO. ART. 60, INCISO I DO CPP. INÉRCIA DO QUERELANTE.
COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO,
MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO
.

1.
Como se sabe,
o trancamento da ação penal

é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. No caso em tela,
verifica-se
essa possibilidade, posto
que o ora querelante se manteve inerte quantos às determinações do d. juiz de piso, em fls. 21 e fls. 29, para juntada de procuração a fim de instruir a ação
penal privada
.

2.
Isto posto, nos termos do art. 44 do CPP, é cediço que
“
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais
, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.”

3.
N
esse ínterim, revela-se inepta a exordial e perempta a ação penal, nos termos do art. 60, inciso I, do Código de Processo Penal, e art. 107, inciso IV, do Código Penal.
Dessa forma,
diante do explanado, entendo por merecer provimento o pedido do impetrante, em harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro.

4.
Habeas Corpus
não conhecido,
mas concedido a ordem de ofício
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5002102-71.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
VIVIANY APARECIDA COUTINHO RANGEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE
SANTA MARIA

DE JETIBA
– ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado a favor de
Viviany Aparecida Coutinho Rangel
, apontando como autoridade coatora o ilustre Magistrado da
2.ª Vara de Santa Maria de Jetibá
, Comarca deste Estado, ao argumento de que a queixa-crime é vaga e genérica e que as procurações ofertadas pelos ofendidos são deficitárias, motivo pelo qual a ação penal deverá ser trancada.

A inicial do presente writ se fez acompanhar de documentos.

Pleito liminar indeferido por meio da decisão acostada no ID 7404370.

Parecer pelo não conhecimento id 9168454.

Pois bem.

Como se sabe,
o trancamento da ação penal

é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela,
verifica-se
essa possibilidade, posto
que o ora querelante se manteve inerte quantos às determinações do d. juiz de piso, em fls. 21 e fls. 29, para juntada de procuração a fim de instruir a ação
penal privada
.

Desse modo, verifica-se que além
do erro gravemente cometido em sede de exordial, o patrono manteve a irregularidade, e após o prazo de 06 (seis) meses, limite para propositura da ação, retificou o feito.

Nessa senda, embora a d. Procuradoria entenda pelo não conhecimento do presente
writ
em razão da ausência da juntada da procuração posterior, entendo por não influir na questão ora analisada, por se tratar de questão de ordem e sobretudo
requisito de admissibilidade
.

Isto posto, nos termos do art. 44 do CPP, é cediço que
“
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais
, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.”

Assim sendo, entendo que antes da análise de mérito deverá ser verificada os requisitos básicos para propositura da ação, sobretudo mediante inércia do ora querelante
de maneira reiterada.

Na esteira desse pensamento, rememoro que é de dever do patrono representante obedecer os prazos e determinações exigidas pela ordem judiciária, seja ela o Código de Processo Penal ou o d. juiz de piso. Não há espaços para dar o prosseguimento ao feito mediante tão somente a vontade e hora oportuna do impetrante, devendo ser obedecido a todo instante os ditames do ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido, consubstancia ao externado, o ensinamento de Noberto Avena acerca da inépcia do querelante, sobretudo quando mostra-se exorbitantemente acima do prazo de 30 (trinta) dias, ainda de forma reiterada, como in casu.

“
I)
Inércia do querelante, deixando de promover, injustificadamente, o andamento da ação penal durante 30 dias consecutivos:
considere-se, por exemplo, que,
notificado o querelante para a prática de determinado ato, venha ele a omitir-se, deixando de promover qualquer ato de impulso processual no trintídio. Ocorrerá neste caso a perempção da ação penal privada, ocasionando a extinção da punibilidade do réu.

(...)
Ademais, é preciso que os 30 dias de inércia do querelante em praticar o ato de impulso que lhe cabia tenham transcorrido ininterruptamente, não se aceitando, por exemplo, o somatório de prazos correspondentes a períodos distintos de inação.

Por fim, entendemos que a perempção alicerçada no inciso em exame apenas poderá ser reconhecida quando, a par da intimação do advogado, for também intimado pessoalmente o querelante para promover o andamento do feito, quedando-se ambos inertes. Não será suficiente, portanto, apenas a intimação do advogado do autor da ação para que se possa punir o querelante com a extinção prematura do feito sob o argumento da inércia na movimentação processual.
1

N
esse ínterim, revela-se inepta a exordial e perempta a ação penal, nos termos do art. 60, inciso I, do Código de Processo Penal, e art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Dessa forma, diante do explanado, entendo por merecer provimento o pedido do impetrante, em harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, sem
mais
delongas,

não
seja CONHECIDO o presente
habeas corpus
,
mas concedo a ORDEM DE OFÍCIO
para o trancamento da ação penal e análise do juiz de piso acerca da hipótese de extinção de punibilidade
, mediante manifesta ilegalidade.

Vitória/ES, 02 de agosto de 2024.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

1
AVENA, Norberto. Processo Penal. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559647774. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559647774/. Acesso em: 31 jul. 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________